Tribunal: TCU
Processo: 001.406/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5243/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.406/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele Casarotto (XXX.877.240-XX); Karla Terra Calil Pinho (XXX.852.640-XX); Kelly Duenhas Prado (XXX.659.099-XX); Livia Maria de Souza Santos Hatanaka (XXX.868.518-XX); Lorena Silva de Moura (XXX.410.017-XX); Luciana Nisihara Chagas (XXX.906.316-XX); Marcela Vasconcelos de Araujo (XXX.553.476-XX); Nayara Fontinelle Silva Nunes (XXX.561.963-XX); Rayssa Lacerda Mendoza Reque (XXX.817.063-XX); Valeria dos Passos Stroligo (XXX.639.037-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.